Tribunal: TJMT
Processo: 1032616-41.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1032616-41.2019.8.11.0041
EMBARGANTES: T.R.C.G, representado por seu genitor, Adson Souza Carvalho e COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
EMBARGADOS: OS MESMOS
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BLOQUEIO DE CARTÃO POR ERRO DE SENHA – PEDIDO ADMINISTRATIVO DE DESBLOQUEIO – DEMORA NA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – POSTERIOR CELEBRAÇÃO DE ACORDO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Sobrevindo notícia nos autos, acerca da celebração de acordo realizado pelas partes, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal.
Vistos.
Trata-se de embargos declaratórios opostos por T.R.C.G, representado por seu genitor, Adson Souza Carvalho e COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, visando sanar suposto vício de contradição e omissão constante no v. acórdão desta Câmara (Id 120205471), que, a unanimidade de votos, negou provimento a ambos os recursos de apelação cível interpostos pelas partes, mantendo-se hígida a sentença singular.
Antes mesmo da questão ser apreciada pelo Colegiado, a parte ré noticia a realização de composição amigável, razão pela qual pugna pela prejudicialidade do recurso ante a perda do objeto (Id 122000958).
Assim, se interposto o recurso e antes da questão ser submetida à apreciação do Colegiado as partes celebram acordo a respeito da matéria litigiosa, esvaziando o objeto da análise, é de rigor o reconhecimento da prejudicialidade recursal.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PERDA DE OBJETO, FACE AO ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.O presente recurso encontra-se prejudicado, uma vez que o interesse recursal restou fatalmente suprimido diante da celebração de acordo entre as partes.” (AI 120624/2013, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 10/03/2017)
Pelo exposto, nos termos dos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício, NÃO CONHEÇO do recurso, ante a sua manifesta prejudicialidade.
Após o trânsito em julgado, retornem os autos à origem, com as baixas e anotações necessárias, a fim de que o acordo seja homologado pelo juízo a quo.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá – MT, 1o de março de 2022.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora